Tribunal: CARF
Processo: 10640.001116/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001116/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO LUIZ DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE. ART. 62-A RICARF.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (RE tema no
368), o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente
deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao
valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Aplicação do art. 62-A do RICARF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
EM
DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. FONTE PAGADORA INSS.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO
DO ART. 543C DO CPC.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão
judicial, a incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da Lei
7.713/88), mas o cálculo do imposto deverá considerar os períodos a que se
referirem os rendimentos, evitando-se, assim, ônus tributário ao contribuinte
maior do que o devido, caso a fonte pagadora tivesse procedido
tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos em juízo.
Jurisprudência do STJ com aplicação da sistemática do Art. 543-C do CPC.
Aplicação do art. 62-A do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de retificação da DAA, e, na parte conhecida,
em dar provimento parcial ao recurso para determinar seja o imposto de renda recalculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001116/2010-64
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91/94) interposto nos autos do processo no
10640.001116/201064, em face do Acórdão no 0943.187, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), em sessão realizada
em 22 de março de 2013, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por unanimidade de
votos, improcedente a impugnação de e-fls. 2/6 para manter a exigência constante da notificação
de lançamento, devendo o crédito tributário ser atualizado na data do efetivo pagamento, de
acordo com os fundamentos de fls. 83/86, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
O contribuinte rechaçou a omissão de rendimentos sob a adução de que a
tributação deveria se dar considerando as épocas próprias dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o que não se aplica em face da legislação vigente
para o período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

A notificação de lançamento de fls. 11/15 exige do sujeito passivo, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$
33.835,49. O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA)/2009 (fls. 22/30), quando foi apurada a omissão de rendimentos
no valor de R$ 83.695,36 (IRRF de R$ 2.068,76), pagos pelo INSS, nos termos
descritos à fl. 13.

O interessado apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL,
às fls. 48/52, na qual, em síntese, expôs que os rendimentos recebidos foram
tributados na fonte pela previdência, mês a mês, dentro das alíquotas próprias a
que se referem o valor acumulado recebido de proventos de aposentadoria. E,
nesse sentido, ao final, à fl. 52, aduziu “O desconto do valor tributável
referente ao recebimento mensal do benefício é de 3% conforme previsão
contida na Lei n. 10.893, de 29 de novembro de 2003, entretanto, sendo o
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

recebimento declarado de forma acumulada a tributação é alcançada pela
tabela de 27,5%”.”

A SRL foi indeferida, nos termos do resultado de fl. 8:

“...
2. Trata-se de omissão de rendimentos referente a rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, no valor de R$ 101.015,36,
conforme DIRF anexa, sendo que o contribuinte declarou apenas R$
22.230,00, resultando numa omissão de R$ 78.785,36 nesta rubrica.”

O sujeito passivo apresentou, então, a impugnação de fls. 2/6, contendo os
seguintes itens:

• em 6 de fevereiro de 2008, recebeu acumuladamente pelo benefício da
aposentadoria o valor líquido de R$ 87.323,05, já com a retenção mensal do
IRRF de R$ 2.081,07, retido pela Previdência Social “com base nas tabelas e
alíquotas próprias que se referem tais rendimentos” (texto do original, à fl. 2);

• o valor apontado foi apresentado na linha de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva-definitiva, em sua DAA;

• antes mesmo de qualquer cobrança, o contribuinte procurou o plantão fiscal
da Receita, que, sobre o assunto, já conhecia o Ato n. 1 da PGFN, entretanto
não havia orientações que pudessem resolver a pendência;

• houve o entendimento do STJ para negar a incidência de IRPF sobre o total
de rendimentos recebido acumuladamente, bem como se deu em outros
julgados e em outros Tribunais;

• a Receita Federal não reconhece administrativamente a regulamentação
estabelecida pela própria PGFN, emanada no Ato n. 1/2009;

• o desconto do valor tributável referente ao recebimento mensal do benefício é
o de 3%, conforme previsão contida na Lei n. 10.833/2003, entretanto a
tributação lançada é a de 27,5%;

• diante do que delineou, o impugnante requereu, à fl. 6, além do cancelamento
da notificação, a apresentação de declarações retificadoras correspondentes aos
exercícios 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, para incluir na linha dos
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas jurídicas, os valores recebidos
acumuladamente da previdência nos respectivos períodos.

Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os documentos de
fls. 16/38.

I.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

Conforme informação de e-fls. 82, notificado em 01/04/2010, conforme cópia do AR
(e-fl. 34), observando o disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no
70.235/1972, o contribuinte apresentou tempestivamente, em 22/04/2010, sua impugnação (e-fls.
2/6), instaurando, dando início ao contencioso administrativo fiscal e lhe delimitando os
contornos.

Suas razões, por bem delimitadas, peço vênia para reproduzir:

“(...) vem através do presente IMPUGNAR tempestivamente, o
indeferimento
da
Solicitação
de
Retificação
de
Lançamento
2009/732034631295950 (doc.1) pelas seguintes razões:

1. Em 23 de abril de 2002, o contribuinte requereu o benefício da
aposentadoria, conforme se vê assinalado na Carta de Concessão de
Benefício; (doc.2)

2. Em 06 de fevereiro de 2008, recebeu acumuladamente pelo o
benefício da aposentadoria o valor líquido de R$ 87.323,05 - conforme
consta do comprovante de crédito bancário, já com a retenção mensal
do IRRF de R$ 2.081,07, retido pela Previdência Social, com base nas
tabelas e alíquotas próprias que se referem tais rendimentos; (doc 3)

1. Em 29 de abril de 2009, foi apresentada a Declaração do Imposto de
Renda — Pessoa Física — sem a informação do valor líquido recebido
acumuladamente da Previdência Social na linha de "RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA".

Se a Declaração tivesse sido feita dessa forma, bastaria emitir o DARF e
recolher o imposto, como se devido fosse.

A declaração foi apresentada na linha de RENDIMENTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVO-DEFINITIVA — INSS (doc. 4)

2. Por esta razão está o contribuinte intimado a recolher além do valor
principal indevido, multa e juros de mora:

Imposto de Renda de Pessoa Física

18.613,43
Multa de Ofício

13.960,07
Juros de Mora

1.261,99

Antes mesmo de qualquer cobrança, o contribuinte procurou o Plantão Fiscal
da Receita, que sobre o assunto já conhecia o Ato no 1 da Procuradora Geral da
Fazenda Nacional, entretanto, a Receita Federal não tinha instruções que
pudesse resolver a pendência, seguindo a orientação da Procuradoria.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

INDEVIDA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NAS AÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.

O IRPF não pode incidir de uma só vez sobre benefício recebido
acumuladamente:

Tributação de Imposto de Renda de Pessoa Física não pode incidir de uma só
vez sobre valor recebido acumuladamente a título de benefício previdenciário,
mas deve ser dividida em relação a cada mês competente.

O entendimento foi da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar um
recurso da Fazenda Nacional que exigia a incidência da alíquota de IRPF sobre
o total recebido por um contribuinte.

A decisão recorrida foi do Tribunal Regional Federal da 4a Região (Recife),
que interpretou que o imposto deveria incidir sobre a renda mensal da pessoa.
Assim, o valor acumulado de um benefício previdenciário recebido de uma só
vez não serve de forma integral para o cálculo do IRPF, mas o montante deve
ser repartido entre os meses competentes, assim como a aplicação da alíquota
devida.

Para o fisco, no entanto, a incidência deveria ocorrer no momento do
recebimento do benefício, que configura aquisição e disponibilidade
econômica. Além disso, a Fazenda cobrou também a inclusão dos juros
moratórios na base de cálculo do imposto. O TRF-4 havia isentado essas
verbas da tributação.

Mas, a ministra Eliana Calmon, relatora, afirmou que a postura do Tribunal
Regional seguiu a jurisprudência do ST.1, inclusive em relação aos juros. Ela
justificou que o Código Civil promulgado em 2002 classifica juros como verba
indenizatória isenta da tributação. "A questão não passa pelo direito tributário,
como faz crer a Fazenda, quando invoca o instituto da isenção para dizer que
houve dispensa de pagamento de tributo sem lei que assim o determine", disse
a Ministra. REsp 1.075.700.

O INSS não tem dúvidas quanto a esse procedimento e por essa razão, retém na
fonte o imposto devido e paga o benefício em valor líquido, devidamente
tributado, mês a mês, dentro das alíquotas próprias.

A Receita Federal ignora a legalidade para a tributação devida, ou seja, mês a
mês dentro das respectivas tabelas e notifica o contribuinte impugnante para
que faça o pagamento constante da Notificação de Lançamento
2009/732034631295950 já citada.

A repetição da tributação além de indevida é também ilegal, até porque, o valor
pago se refere a benefício de aposentadoria recebido acumuladamente da
Previdência Social, referente ao período de 23.04.2002 a 30.04.2007.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

Parcelas de benefício, recebidas acumuladamente, devem ser tributadas mês a
mês. Se a máquina burocrática permitisse o pagamento imediato de um
benefício previdenciário, não estaria nesse momento, o impugnante envolvido
em processos de revisão de imposto e sujeito à penalidade de pagar pelo que
não deve. Se tivesse sido paga em prazo razoável, sem um acúmulo de cinco
anos, decorrente de uma burocracia sem tamanho, não incidiria o valor máximo
de tributação.

A Receita Federal não reconhece administrativamente a regulamentação da
própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que através do Ato no 1 de 01
de março de 2009, estabelece:

"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem
ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a gue se
refere tais rendimentos., devendo o cálculo ser mensal e não global".
(documento 5)

Acima desse Ato existe uma fartura de julgados judiciais sobre a mesma
matéria, entretanto, a Receita Federal do Brasil sob a alegação de que não
existem orientacões internas sobre o assunto, contraria a legislação e a
jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferimento
alegações do SRL mencionado, determinando que no prazo de trinta dias se
faça o recolhimento do valor arbitrado como devido, acrescido de multa e juros
de mora.

Diante dos fatos, o que se verifica é que a Receita Federal do Brasil faz
prevalecer a cobrança do Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoa Física,
penalizando injustamente o beneficiário ao pagamento do imposto calculado
sobre o valor total da parcela acumulada recebida e não mês a mês como tem
determinado a Justiça.

Neste caso, o valor acumulado que foi recebido pelo segurado se refere ao
período de 23.04.2002 a 30.04.2007.

O desconto do valor tributável referente ao recebimento mensal do benefício é
de 3% conforme previsão contida na Lei n° 10.893, de 29 de novembro de
2003, entretanto, sendo o recebimento declarado de uma só vez, de forma
acumulada, a tributação é alcançada pela tabela de 27,5%.

Fica difícil de acreditar que somente através da via judicial seja reconhecido ao
contribuinte/impugnante o mesmo direito conferido a muitos e tantos que
ajuizaram ações com esse mesmo objeto perante a Justiça Federal.

Exemplo: Lei 8.541/92. - "O imposto de renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, ou seja, a retenção na fonte
deve observar a renda que teria sido auferida mês a mês pelo contribuinte se
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

não fosse o erro da administração, e não no rendimento total acumulado
recebido. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público".

Diante dos fatos o impugnante REQUER:

• o cancelamento do SRL 2009/732034631295950 cobrança de IRPF,
sobre valores recebidos acumuladamente da Previdência Social, referente
ao benefício de aposentadoria requerido em 23.04.2002 e recebido em
30.04.2007.

• Apresentação de Declaração Retificadora de IRPF nos exercícios de
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 para incluir na linha:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS,
os valores recebidos acumuladamente da Previdência nos respectivos
períodicos.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

As teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte, conforme bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as teses
decididas.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento da DRJ, apresentou
recurso voluntário (e-fls. 91/94), reiterando as alegações expostas em impugnação e postulando a
reforma da referida decisão, da forma que assim conclui:

À vista do exposto, aguarda o IMPUGNANTE que a decisão desse Conselho
de Contribuintes, considere sempre a DATA DO DIREITO adquirido pelo
Contribuinte, ou seja ABRIL DE 2002. Assim considerando estará revestido
de autoridade para decidir favoravelmente e DEFERIR a presente impugnação,
liberando o Contribuinte de uma bi-tributação decorrente de valores
VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE ou seja, QUE SE
TORNARAM ACUMULADOS em razão da Previdência não ter prazo para
decidir sobre o requerimento de uma beneficio de aposentadoria hoje
equivalente a R$ 1.857,00 mensal.
Que se torne IMPROCEDENTE decisão de primeira instância, requer o
Contribuinte seja dado provimento ao presente Recurso.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Redator ad hoc.
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, a Presidente da Turma ,
designou-me redator ad hoc para formalizar o voto no presente acórdão, dado que o relator
original, não mais integra o CARF.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário (e-fls. 91/94) foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do
Decreto no 70.235/1972).

Observo que, em seu pedido, o recorrente traz como pleito matéria não afeita ao
processo administrativo fiscal, a saber:
• apresentação de Declaração Retificadora de IRPF nos exercícios de 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 para incluir na linha:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, os
valores recebidos acumuladamente da Previdência nos respectivos periódicos.

Sendo assim, não conheço o recurso nessa parte.

V.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
A lide gira em torno de valores recebidos acumuladamente da Previdência Social,
referente ao benefício de concessão de aposentadoria requerido em 23.04.2002 e recebido em
30.04.2007.
Em 6 de fevereiro de 2008, o recorrente recebeu acumuladamente o valor líquido de
R$ 87.323,05, já com a retenção mensal do IRRF de R$ 2.081,07, retido pela Previdência Social
“com base nas tabelas e alíquotas próprias que se referem tais rendimentos”.
Para o fisco a incidência deveria ocorrer no momento do recebimento do benefício,
que configura aquisição e disponibilidade econômica.
Assim, conforme Notificação de Lançamento de e-fls. 11, em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual do recorrente, procedeu-se a lançamento de Ofício por
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Além disso, a Fazenda cobrou também a
inclusão dos juros moratórios na base de cálculo do imposto.
Observo que não mais persiste o cenário legislativo e jurisprudencial que justificaram
o entendimento anterior das autoridades fiscais de piso, de modo que não assiste razão à decisão
então proferida no Acórdão ora recorrido.
Quando do julgamento do RE no 614.406/RS (Tema 368 – Repercussão Geral), o
STF fixou que os rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas devem ser
tributados com base no regime de competência, sendo utilizadas as tabelas e alíquotas do IRPF
vigente a cada mês de referência, em Acórdão assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada,
para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios
envolvidos.
(RE no 614.406/RS, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio. DJe em
27/11/2014)

Também o STJ já havia se manifestado sobre o tema em sede de Recurso Repetitivo:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS
DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1.118.429/SP, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN. DJe 14/05/2010)
Por terem sido julgados, respectivamente, sob a sistemática dos art. 543-B e 543-C
do antigo CPC, as decisões acima devem ser observadas por este CARF, nos termos do art. 62, §
2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Tais entendimentos refletem o equilíbrio do posicionamento doutrinário do I. jurista
Hugo de Brito Machado (in memoriam) sobre o tema:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001116/2010-64

“(...) não é razoável admitir-se que o beneficiário do rendimento acumulado,
já tendo sofrido com o atraso no pagamento dos seus rendimentos, venha a ser
mais uma vez vítima do detrimento consubstanciado na incidência ou no
agravamento do imposto que implica redução do valor que tem a receber.”
(in parecer sobre Imposto de renda na fonte e rendimentos mensais acumulados
- http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bd000019.pdf)
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, para lhe dar provimento parcial
para determinar seja o imposto de renda recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada
mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 114
DF CARF MF
Original